Tribunal: TJPA
Processo: 0820554-87.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820554-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ARIANNY COUTINHO DO NASCIMENTO, RISOLETA CONCEICAO COSTA DE CASTRO ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
QUANTO AO TRATO SUCESSIVO
.
QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

1-
Embargos de Declaração o
postos sob alegação de omissão no Acórdão que negou provimento ao

Agravo Interno, mantendo o indeferimento da petição inicial da ação mandamental por decadência.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão quanto à
tese de que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetrar ação mandamental se renova mês a mês.

Razões de decidir

3- Restou claro no Acórdão embargado que, apesar da alegação de omissão quanto a tratar-se de relação de trato sucessivo, as Embargantes apontaram como ato impugnado a sua desclassificação, ato único de efeito concreto, não havendo, portanto, que se falar em ato omissivo ou trato sucessivo.

4-Outrossim, apesar de constar no
Mandado de Segurança a alegação de omissão da autoridade coatora em não apresentar o cartão-resposta e a folha de rosto da prova solicitados à banca examinadora, referido argumento não tem o condão de transformar o ato concreto de desclassificação impugnado. De forma que, ainda, que tenha havido a alegada não apresentação do cartão resposta e folha de rosto, tal não posterga o prazo decadencial do Mandado de Segurança.

Dispositivo

5-
Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022, 1.025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção
de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 14 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARIANNY COUTINHO DO NASCIMENTO
e
RISOLETA CONCEIÇÃO COSTA DE CASTRO ALMEIDA
contra
o
ESTADO DO PARÁ
, nos autos do
Agravo Interno (processo nº
0820554-87.2022.8.14.0000
-PJE
)
,
para
suscitar omissão no
Acórdão de Id 20424222
,
de lavra da Seção de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. DESCLASSIFICAÇÃO OCORRIDA EM 2009. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO INTERFERE NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF. PRECEDENTE DO STF. IMPETRAÇÃO INDEPENDE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO STJ. NÃO RENOVAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL POR DECISÕES JUDICIAIS EM PROCESSOS DE TERCEIROS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE DECISÕES EM PROCESSOS DISTINTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO POR MAIORIA. 1- A questão recursal consiste em verificar a insurgência das Agravantes quanto ao indeferimento da petição inicial diante do transcurso do prazo para a impetração da presente ação mandamental, ocasião em que se revogou os efeitos da liminar concedida. 2-As Agravantes pretendem prosseguir nas demais etapas do concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C149, para serem convocadas imediatamente para a próxima ACADEPOL com termo inicial em 05.01.2023, mediante a extensão das decisões proferidas nos autos dos processos de nºs 0038769-37.2010.8.14.0301, 0809981-87.2022.8.14.0000, 0816655-81.2022.8.14.0000 e 0816503-33.2022.8.14.0000, sob a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, fundamentando-se na alegação de suposta identidade de matéria de fato e de direito com a do presente mandamus.

3-Desnecessário adentrar na questão de fundo, uma vez que se impõe o reconhecimento da decadência para impetração do mandado de segurança, considerando que o ato impugnado pelas Agravantes consiste em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009, já havendo inclusive, como registrado pelas próprias Agravantes, ação que se encontra em trâmite sobre a questão. 4-As próprias Agravantes em sua inicial de mandado de segurança reconhecem que ‘(...) o ato impugnado (que de fato consiste em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009) (...)’ (Id 15489207 - Pág. 24). 5-A presente ação mandamental fora ajuizada em 23.12.2022, portanto após o prazo decadencial de 120 dias estabelecidos no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 6-Assim, verificado que as alegadas ilegalidades que levaram à exclusão das Agravantes do certame ocorreram há muito, forçoso reconhecer que a pretensão mandamental se encontra fulminada pela decadência, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 120 dias entre a data do ato impugnado (outubro/2009) e a data do ajuizamento do presente remédio constitucional (23.12.2022). 7-Compete destacar que é pacífico o entendimento do STF de que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não é suspenso pela interposição de recurso administrativo, sem efeito suspensivo. 8-Vale lembrar que a teor da súmula 490 do STF o ‘Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança’. 9-O entendimento do STJ também alicerça o entendimento de que a impetração não depende do esgotamento da via administrativa. 10-Em relação à alegação de que houve recente anulação da questão da prova objetiva do Certame C-149, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000275-70.2009.8.14.0000, cumpre registrar que os efeitos gerados por anulação de questão de concurso público por meio judicial, operam-se inter partes, não se confundindo com a anulação realizada na via administrativa. Precedentes. 11-Cumpre lembrar que a questão tida em referido julgado tem sido objeto de suspensão de segurança no Supremo Tribunal Federal a exemplo da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.622 PA em que a Ministra Rosa Weber, Presidente daquela Corte Suprema à época, esclareceu, ‘(...) que sequer considerada, na decisão impugnada, a aparente litispendência existente entre o writ ajuizado pelos candidatos do Concurso de 2009 e a ação anulatória, (...) Tampouco analisada a possível decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista o transcurso de mais de uma década desde o encerramento do Concurso de 2009.’ 12-Do mesmo modo, quanto à alegação de que em Acórdão proferido em 31/03/2023, nos Autos da Apelação nº 0038769-37.2010.8.14.0301, em que aduz ter havido o reconhecimento de nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, não assiste razão à Agravante pelo mesmo fundamento, qual seja, a coisa julgada se operaria inter partes. 13-Ainda que assim não fosse, os fatos ocorridos nos mencionados processos não teriam o condão de renovar o prazo decadencial para a impetração da ação mandamental, uma vez que o ato ilegal combatido ocorrera em 2009. 14-Apesar da alegação de contradição entre a decisão desta relatora nos autos da apelação em ação ordinária e a decisão proferida no presente Mandado de Segurança, constata-se inexistência de qualquer contradição, uma vez que a perda de objeto e a decadência constituem institutos claramente distintos, sendo do conhecimento comum que o STJ possui entendimento claro quanto à tese de inexistência de perda de objeto em razão da homologação de concurso público, bem como, quanto a existência de decadência quando ultrapassado o prazo de 120 dias entre a suposta lesão ao direito e a impetração do mandamus e, por óbvio, uma circunstância não interfere na outra, até porque aplicadas em ações que possuem natureza completamente distintas e ritos próprios, quais sejam a ação ordinária e o mandado de segurança. 15-Impende registrar que apesar das Agravantes alegarem direito líquido e certo à extensão da coisa julgada material nos autos dos Processos nºs 0038769-37.2010.8.14.0301, 0809981-87.2022.8.14.0000, 0816655-81.2022.8.14.0000 e 0816503-33.2022.8.14.0000 e seus consectários efeitos, a convocação de outros candidatos por força de determinação judicial não configura preterição. 16- Agravo Interno conhecido e não provido.”

Em razões recursais, as Embargantes aduzem, em síntese, a necessidade de manifestação expressa quanto à tese de que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetrar ação mandamental se renova mês a mês, razão pela qual não há que se falar em decadência do Mandado de Segurança.

Alegam que o argumento central do Mandado de Segurança consiste no fato de que a banca do concurso, mesmo tendo sido devidamente provocada, não respondeu à solicitação das Embargantes, renovando-se a omissão que perdura enquanto não houver resposta à pretensão deduzida.

Ressaltam que seguem questionando a omissão da autoridade coatora indicada em não apresentar o cartão-resposta e a folha de rosto da prova, os quais foram solicitados à banca examinadora.

Ao final, requerem
o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que haja pronunciamento sobre a questão posta,
acolhendo-o, de modo que se determine a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial da ação mandamental.

Não foram apresentadas contrarrazões
pelo
Embargado, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.
E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão quanto à
tese de que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetrar ação mandamental se renova mês a mês.

Do Acórdão embargado, observa-se que, apesar da alegação de omissão quanto a se tratar de relação de trato sucessivo, restou consignado que
"As próprias Agravantes em sua inicial de mandado de segurança reconhecem que ‘(...) o ato impugnado (que de fato consiste em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009)(...)’ (Id 15489207 - Pág. 24).”

Restou ainda assentado no Acórdão impugnado que a pretensão das Agravantes consiste no prosseguimento das demais etapas do concurso, senão vejamos o trecho abaixo transcrito:

"No caso concreto, as Agravantes pretendem prosseguir nas demais etapas do concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, para serem convocadas imediatamente para a próxima ACADEPOL com termo inicial em 05.01.2023, mediante a extensão das decisões proferidas nos autos dos processos de nºs 0038769-37.2010.8.14.0301, 0809981-87.2022.8.14.0000, 0816655-81.2022.8.14.0000 e 0816503-33.2022.8.14.0000, sob a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, fundamentando-se na alegação de suposta identidade de matéria de fato e de direito com a do presente mandamus."

Dessa forma, restou claro no Acórdão embargado que, apesar da alegação de omissão quanto a tratar-se de relação de trato sucessivo, as Embargantes apontaram como ato impugnado a sua desclassificação, ato único de efeito concreto, não havendo, portanto, que se falar em ato omissivo ou trato sucessivo.

Apesar de constar no
Mandado de Segurança a alegação de omissão da autoridade coatora em não apresentar o cartão-resposta e a folha de rosto da prova solicitados à banca examinadora, referido argumento não tem o condão de transformar o ato concreto de desclassificação impugnado. De forma que, ainda, que tenha havido a alegada não apresentação do cartão resposta e folha de rosto, este não postergar o prazo decadencial do Mandado de Segurança.

Importa destacar que as próprias Embargantes expuseram em suas razões recursais:

"Ao contrário do que dispõe a decisão monocrática, do ato impugnado pelas Impetrantes (que de fato consiste em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009), fora proposta a presente ação mandamental em 23.12.2022, contudo o mandamus está dentro do prazo decadencial de 120 dias, estabelecidos no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, uma vez que a banca, devidamente provocada, não respondeu à solicitação das impetrantes, RENOVANDO-SE ASSIM A OMISSÃO ENQUANTO NÃO HOUVER RESPOSTA À
PRETENSÃO DEDUZIDA." (Id nº
15489207 - Pág. 30)

Com efeito, a questão restou enfrentada no julgado, tratando-se de tentativa de nova análise da matéria.

Outrossim
, i
mpende
registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e
REJEITO
os Embargos de Declaração,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026